Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO DELITUOSO OCORRIDO APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGENS DA APOSENTAÇÃO – RESTABELECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante as previsões constantes dos artigos 87, VI, 112, 113 e 114 da Lei 7.289/84, a exclusão de policial militar, condenado criminalmente, das fileiras da Corporação pressupõe que o fato delituoso tenha ocorrido durante o período de atividade da Praça, entendimento resultante da interpretação da norma contida no artigo 23, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, na redação dada pela Lei 12.086/2009, que “dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal”.
2. Além da incidência do princípio da legalidade, a aposentação decorre da implementação de requisitos específicos, devidamente descritos nos regimes jurídicos próprios dos servidores públicos, de cujo cumprimento emana a existência de ato jurídico perfeito e, em consequência, do direito adquirido previsto no artigo 5o, XXXVI, na Constituição da República, os quais não se desfazem diante da superveniência de fato delituoso, ainda que reprovável moral, social ou criminalmente.
3. A cassação da situação de inatividade do militar a quem for imputável a pena de demissão ou exclusão a bem da disciplina pressupõe que a falta punível tenha ocorrido durante o período de atividade do servidor.
4. Inexistente autorização legal para cassação da aposentadoria ou exclusão de praça das fileiras da corporação em decorrência de condenação criminal por fato delituoso cometido após a reforma, ao servidor são devidas todas as vantagens pecuniárias do ato de aposentação.
5. Recursos desprovidos.